Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse de maquinário para o tráfico. Consunção. Receptação. Posse de arma de fogo. Pena-base. Fração.
1 – Têm-se os crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo, se encontradas na residência do acusado e em imóvel dele drogas, apetrechos para o tráfico, arma de fogo, munições e motocicleta produto de crime, sobretudo se a entrada dos policiais na residência foi por ele autorizada, conforme depoimento de policial em juízo e filmagem.
2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas indicam que o acusado tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3 – Se o maquinário e objetos para produção/preparação de drogas foi apreendido no mesmo contexto do tráfico e a quantidade não era grande, e o uso era caseiro, o crime do art. 34 é absorvido pelo de tráfico.
4 – A apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude do objeto, comprovando a procedência regular do bem.
5 - O crime de posse irregular de arma de fogo, de mera conduta ou de perigo abstrato, não pressupõe dano ou perigo concreto para sua caracterização, bastando tão somente a realização da conduta descrita na norma penal, o que foi adequadamente demonstrado pelos elementos de prova produzidos.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 – Nas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deve se examinar separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
8 - Apelação provida em parte.